Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-48.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700382-48.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENYA FERNANDES ARLETE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KENYA FERNANDES ARLETE SOUZA em face da decisão prolatada pela MM Juíza de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo no 0711935-78.2020.8.07.0016, em que restou indeferida a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: [...] A parte autora requer, em sede de antecipação de tutela, a redução da carga horária semanal de trabalho, no percentual estabelecido pelo §5°do artigo 9o da lei no 5.105 de 3 de maio de 2013, uma vez que já possui mais de vinte anos de magistério em regência de classe na Secretaria de Estado de Educação do DF. A Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). Na hipótese dos autos, nesta fase processual preliminar, tenho por não demonstrados os requisitos autorizadores da medida. A antecipação dos efeitos da sentença tem por objetivo conferir efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos que se expressam, em linhas gerais, na verossimilhança das alegações das partes e na urgência da decisão, sendo que a própria demora na prestação jurisdicional pode, em alguns casos, representar a urgência. Necessário também o caráter reversível da medida. Entretanto, no caso em apreço, há que se ponderar que o deferimento liminar de redução de carga horária à autora seria de cunho satisfativo e irreversível, o que é inviável em se tratando da Fazenda Pública, o que poderia, sem a oitiva da parte contrária a respeito das circunstâncias e motivos, provocar danos irreparáveis ao ano letivo dos alunos. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. [...]. Na via do presente recurso, pugna pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a encaminhar imediatamente professor substituto para ministrar a carga horária restante da agravante, permitindo que esta possa usufruir da redução da carga horária em sala de aula, no percentual de 20% (vinte por cento), sob pena de aplicação de multa diária. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada e a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Da análise do conjunto probatório já acostado ao feito, verifica-se estar demonstrado o direito à redução da jornada de trabalho em virtude exercício de vinte anos em regência de classe, inclusive com o reconhecimento pela Administração Pública, conforme consta do documento de ID 58589860, na origem. Contudo, incabível a antecipação da tutela da forma como pretendida, sob pena de a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa causar transtorno ao planejamento da unidade escolar em que é lotado o recorrente, bem como prejuízo aos estudantes a ela vinculados. Nesse cenário, no caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992. Ademais, se, de um lado, há o risco de dano reverso com a concessão da medida, potencialmente causadora de prejuízo aos alunos, de outro, reconhecido o direito da agravante ao final do processo, as horas de regência poderão ser usufruídas posteriormente, o que afasta o risco de dano grave à demandante. Diante disso, mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com a oitiva do ente distrital, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante, inclusive no que tange à disponibilização de professor substituto. Com tais considerações, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 1 de abril de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito